Tribunal: TJSP
Processo: 0011567-13.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Grupo de sentenciados, dentre eles o agravante, que se reuniram, subvertendo a ordem e disciplina da unidade prisional. Materialidade e autoria da infração comprovadas. Presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários. Depoimento do agravante isolado das demais provas produzidas. Infração disciplinar

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Grupo de sentenciados, dentre eles o agravante, que se reuniram, subvertendo a ordem e disciplina da unidade prisional. Materialidade e autoria da infração comprovadas. Presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários. Depoimento do agravante isolado das demais provas produzidas. Infração disciplinar devidamente comprovada – Inviável a absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta. Prática de fato que se amolda à conduta prevista no art. 50, inc. I, da LEP, configurando falta grave. Perda dos dias remidos na fração mínima de 1/6, adequado à espécie.
Agravo não provido.